Tribunal: STF
Processo: ARE 1344716
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. Locadora. Pessoa jurídica com sede no Estado de Minas Gerais. Contrato de locação de veículo. Locatária que é domiciliada em Município do Estado de São Paulo. Suspensão do processo, ante a existência de Repercussão Geral, Tema 708. Indeferimento. Inexistência de determinação para sobrestar os processos em andamento. Inconstitucionalidade da LE n. 13.296/08 afastada pelo Órgão Especial no julgamento da Incidente de Constitucionalidade nº 0127403-35.2012.8.26.000. Bitributação afastada. Inteligência dos arts. 4º, 6º e 28 da LE n. 13.296/08. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 22, inciso I; 155, inciso III; 158, inciso III, e; 167, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 155, inciso III, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A materialidade delitiva e a autoria ficaram bem provadas.
    (...)
    Não há porque se dar prevalência à frágil negativa da ré, em detrimento do relato das testemunhas, pois os autos não oferecem qualquer indício de que as testemunhas tivessem qualquer motivo para incriminar a ré falsamente.
    Não há indício de falsas imputações, nem contradições no depoimento das testemunhas capazes de gerar dúvida e levar à absolvição da ré. Pelo contrário, tais testemunhos mostram-se firmes e harmônicos, no que é essencial, não havendo razão para descrédito.
    Assim, ao contrário do sustentado pela Defesa, os documentos exibidos nos autos e o depoimento das testemunhas, são suficientes para a comprovação da materialidade do delito.
    Portanto, bem demonstradas a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita, a condenação era medida necessária, não havendo se falar em absolvição.
    (...)"
    "O artigo 792, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, preconiza que só cabe restringir a publicidade de audiências, sessões ou atos processuais se da sua publicidade "puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem" mas sempre visando o interesse público.
    Portanto, a publicidade dos atos processuais é regra que apenas excepcionalmente pode ser afastada.
    No caso, não há nada nos autos a justificar sua restrição, porquanto a situação fática apontada pela d. defesa, 'evitar estereotipação/rotulação e o etiquetamento deletério decorrente do processo penal e seus ritos, além da preservação à intimidade e à honra da embargante', não se enquadra em qualquer das hipóteses legais que excepcionam a aplicação do princípio da publicidade dos atos processuais.
    Logo, inadmissível o deferimento do pedido de decreto do segredo de justiça, não se vislumbrando qualquer das hipóteses autorizadoras na forma especificada em lei."
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente